Tribunal: TCU
Processo: 023.668/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6989/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso II; 143, inciso II e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos pela Sefip e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, informando aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 023.668/2020-2 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Carlos Eduardo Fecher (XXX.468.417-XX); Diana Renaux Zamboni (XXX.379.069-XX); Felipe Luiz Bertollo (XXX.957.270-XX); Juliana Moro Bassaco (XXX.522.110-XX); Juliano Rabello da Silva (XXX.516.370-XX); Luis Filipe Veiga da Costa (XXX.915.210-XX); Marina Rodrigues Martins (XXX.447.240-XX); Nadia Araujo Costa Dorneles (XXX.667.061-XX); Nicole de Carvalho Barros (XXX.556.150-XX); Reginaldo Macedonio da Silva (XXX.728.558-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal do Rio Grande do Sul 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.